Tribunal: TJSP
Processo: 1016656-97.2019.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996367
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1016656-97.2019.8.26.0309/50001,
da
Comarca
de
Jundiaí,
em
que
é
embargante/embargado BANCO BRADESCO S/A, são embargados/embargantes
LIMARTE PINTURAS TECNICAS LTDA e DOMINGOS MARTELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) E CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 40286
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1016656-97.2019.8.26.0309/50000
COMARCA: JUNDIAÍ
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: MARCO AURELIO STRADIOTTO DE MORAES
RIBEIRO SAMPAIO
EMBARGANTES E RECIPROCAMENTE EMBARGADOS: LIMARTE
PINTURAS TÉCNICAS LTDA EPP E OUTRO E BANCO BRADESCO S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Atribuição de omissão,
contradição e obscuridade ao acórdão embargado. Vícios não
configurados. Caráter infringente do julgado e propósito de
prequestionamento. Descabimento na hipótese. Embargos de
declaração rejeitados.
Dispositivo: rejeitaram os embargos de declaração.
Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes
contra o v. acórdão de fls. 344/349, que deu provimento ao recurso de apelação interposto
pelo executados-embargantes, a pretexto de ter incorrido o julgado nos vícios da omissão,
da contradição e da obscuridade.
Sustentam os executados-embargantes, em síntese, que o v. acórdão é
contraditório, omisso e obscuro, salientando que os honorários advocatícios sucumbenciais
foram arbitrados em patamar abaixo do mínimo legal permitido, afigurando-se irrisórios,
razão pela qual postula a atribuição de efeito infringente ao recurso, bem como a
manifestação expressa da Turma Julgadora sobre os dispositivos legais citados na
insurgência, a fim de assegurar a interposição de recursos às instâncias superiores.
Em seu recurso aclaratório, aduz a instituição financeira, em resumo,
que o acórdão é contraditório, acrescentando que os juros capitalizados podem ser
cobrados, desde que expressamente pactuados, consoante o teor da Súmula n. 539, do
Superior Tribunal de Justiça. Postula a atribuição de efeito infringente ao recurso, a fim de
que seja integralmente mantida a r. sentença que julgou improcedentes os embargos à
execução.
É o relatório.
Ambos os embargos declaratórios opostos não vingam, pois a
extensão possível de recurso desta natureza está precisamente definida nos incisos I, II e
III, do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, tanto é que tal insurgência presta-se
apenas a eliminar do acórdão obscuridade, contradição e omissão, sobre ponto acerca do
qual se impunha pronunciamento, ou corrigir erro material.
E consoante se observa dos argumentos expendidos nos embargos
declaratórios opostos, não constituem seu propósito o aclaramento do julgado, nem visam
suprir omissão, contradição ou obscuridade supostamente existentes no aresto objurgado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pois revelam a finalidade exclusiva de reexame do que já foi apreciado e decidido pela
Turma Julgadora, bem como o prequestionamento dos dispositivos legais citados na
insurgência, o que se afigura descabido pela via eleita, à falta de configuração dos
pressupostos a que alude o artigo 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil.
É que o aresto censurado é didaticamente claro e não contém
proposições conflitantes ou inconciliáveis, não registrando contradição, obscuridade ou
omissão, tendo apreciado e decidido, expressa e objetivamente, todas as questões postas no
recurso de apelação manifestado pelos executados-embargantes, de sorte que da leitura
atenta do acórdão revelará que não estão mesmo configuradas na hipótese em apreço as
máculas apontadas pelos embargantes, cristalino o posicionamento perfilhado pela Turma
Julgadora, consoante se infere do trecho do aresto a seguir transcrito:
“Versam os autos sobre ação possessória, em que postulou o autor
sua reintegração na posse do imóvel situado no Município de Ilha Comprida, à Rua
França, Lote 15, Balneário de Icaraí de Iguape, bem como a condenação da ré ao
pagamento de indenização por dano moral. Diz que reside na capital e que adquiriu o lote
para investimento e raramente ia à Ilha Comprida, mas sempre cumpriu com suas
obrigações, efetuando o pagamento do IPTU, bem como a terraplanagem e a limpeza do
terreno, tendo, inclusive, cercado o imóvel para impedir a ação de invasores, tendo
instalado uma placa grande anunciando a venda, com o número de seu telefone. Alega que
anunciou a venda do imóvel na internet, tendo surgido uma boa oportunidade de negócio,
em que daria o terreno como parte de pagamento de um imóvel localizado em Araraquara.
Entretanto, após receber a comprovação do negócio, dirigiu-se à Ilha Comprida, quando
constatou que a cerca havia sido retirada. Verificou também que foram construídos um
muro e uma pequena edícula, além da instalação de um portão. Alega que foi informado
pelos vizinhos que as construções foram realizadas pela a ré, proprietária do lote vizinho,
número 16, e diante do ocorrido, foi à Delegacia para lavrar um Boletim de Ocorrência.
Afirma que perdeu o vantajoso negócio que estava em trâmite. Aduz que tentou inúmeras
vezes solucionar o problema com a ré, mas ela não o tratou com consideração, tendo
assim, enviado uma notificação extrajudicial, que não surtiu qualquer efeito e, por isso, foi
obrigado a ajuizar esta ação.
Por sua vez, o pedido inicial foi julgado improcedente pela r.
sentença de fls. 165/169, que condenou o autor ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa,
por reputar o magistrado que não resultou comprovado o esbulho possessório atribuído à
ré, nem o exercício da posse anterior pelo autor.
Rejeito a preliminar suscitada no apelo, pois não há se falar em
cerceamento ao direito de defesa ante a desnecessidade da produção de prova oral na
hipótese em apreço, não se podendo cogitar da caracterização de nulidade se a prova
almejada não revela aptidão a modificar o julgado, que é exatamente o que se verifica na
espécie, cumprindo considerar, ademais, que o Código de Processo Civil atribuiu certa
discricionariedade ao magistrado na análise da pertinência das provas postuladas pelos
contendores, estando assim autorizado o julgador, como destinatário da prova, a indeferir
a produção daquela que entenda inútil à formação do seu convencimento e ao julgamento
da causa, prestigiado então o princípio do livre convencimento motivado (CPC, Espectro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da demanda.
Versam os autos sobre embargos à execução que foram julgados
improcedentes.
Recorrem os embargantes e o recurso de apelação por eles
interposto comporta parcial provimento.
Preliminar. Afronta ao princípio da dialeticidade. Descabimento.
Não se justifica a preliminar arguida em contrarrazões pela
instituição financeira, no sentido da inépcia do recurso interposto pelos embargantes, por
afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que óbice não há ao exame das matérias
delineadas no apelo e que expressam crítica aos aspectos da r. sentença desfavoráveis aos
interesses da parte ativa.
Inaplicabilidade ao caso do Código de Defesa do Consumidor.
O recurso não vinga no que toca à postulação de incidência do
Código de Defesa do Consumidor na espécie, porquanto, como é cediço, constituindo
objeto do relacionamento bancário mantido pelas partes em instrumento particular de
confissão de dívida (fls. 98/104), que se prestou à finalidade de incremento das atividades
da pessoa jurídica recorrente (devedora principal), tanto é que utilizados os recursos que
lhe foram disponibilizados pela instituição financeira para fins lucrativos na
comercialização com terceiros, não está caracterizada sua condição de consumidora final,
do que resulta a inadmissibilidade do emprego no caso da legislação consumerista.
É que, à falta de prova de utilização do dinheiro como destinatária
final, hipótese em que poderia ser a pessoa jurídica considerada consumidora, o que não
se dá, frise-se bem, nas hipóteses em que, como se verifica no caso em exame, a sociedade
empresária tenha pactuado com a instituição financeira contrato com a finalidade de
obter capital de giro para sua atividade comercial, descaracterizada então a relação de
consumo.
Instrumento particular de confissão de dívida. Título executivo.
De igual modo, não tem fomento a alegação dos embargantes de
ausência de título executivo extrajudicial, eis que o instrumento particular de confissão de
dívida (fls. 98/104) que lastreia a execução, indica o valor da dívida e a data dos
vencimentos das parcelas convencionadas (campo 2B fls. 100 e campo 2C.5 fls. 101),
bem como especificou os encargos no caso de inadimplemento (cláusula sexta, fls. 102),
expressando, assim, obrigação líquida, certa e determinada, a par do que veio o
instrumento subscrito pelo credor, pelo devedor e por duas testemunhas, afigurando-se
então título executivo extrajudicial, nos exatos termos do artigo 784, III, do Código de
Processo Civil, razão pela qual reúne os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade que
o habilita a respaldar a propositura de execução forçada (art. 783, do CPC).
Deveras, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, já se pronunciou
no sentido de que “a orientação jurisprudencial desta Corte é a de que o contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
confissão de dívida, ainda que oriundo de outros instrumentos contratuais, constitui, por si
só, título hábil para autorizar a cobrança pela via executiva. Este entendimento, inclusive,
propiciou a edição da Súmula 300/STJ ('O instrumento de confissão de dívida, ainda que
originário de contrato de abertura de crédito, constitui título executivo').” (AgInt no REsp
1042724/SP, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 12/09/2017, DJe 02/10/2017).
Destarte, forçoso é concluir que, na hipótese em apreço, a execução
está lastreada em título executivo extrajudicial hígido, consubstanciado no instrumento
particular de confissão de dívida (fls. 98/104), de modo que descabida se afigura a
postulação dos embargantes de reconhecimento da nulidade do processo executivo, por
ausência de título, cumprindo anotar que nem mesmo eventual excesso de execução lhe
retira a força executiva, porquanto, se constatada abusividade nos termos do ajuste ou nos
cálculos elaborados pelo credor, nada impede o decote dos valores excessivos, se
apurados.
Juros remuneratórios.
Descabido e inócuo o pleito de limitação dos juros remuneratórios à
taxa legal, porquanto estipulado no contrato exequendo tal encargo à taxa de 1% ao mês
(cláusula 2C.4.1, fls. 100).
Capitalização.
Mas o cômputo de juros capitalizados só é admissível na hipótese
em que exista prova da expressa pactuação das partes acerca da incidência de encargo
dessa natureza, o que não se verifica na hipótese em apreço, tendo em vista que o contrato
exequendo prevê somente a taxa de juros remuneratórios mensal (2C.4.1, fls. 100), sem
indicação até mesmo da taxa anual, a par do que inexiste no ajuste em cotejo dispositivo
expresso estabelecendo a possibilidade da capitalização dos juros (fls. 98/104).
Logo, à falta de prova de expressa pactuação, está vedado o
cômputo de juros capitalizados na apuração do débito exequendo em exame.
É que a aplicação de juros capitalizados na apuração da dívida
resultante do inadimplemento do contrato de confissão de dívida em exame constitui
afronta ao ajuste que cumpre ser proclamada, pois implica efetivamente em acréscimo
abusivo e ilegal aos importes mutuados, de modo que, caso venha a ser efetivamente
diagnosticada, a expunção de eventuais reflexos do cômputo de juros capitalizados na
constituição do débito resultante do inadimplemento do contrato de que ora se cuida será
medida de rigor, apurando-se, mediante cálculo aritmético, o valor efetivamente devido,
observados os termos deste julgado.
E conquanto afirme o exequente-embargado, em suas contrarrazões,
que não aplicou juros capitalizados, tem-se que a contagem de juros simples de 1% ao mês
resultaria em parcelas de R$ 8.230,44, mas as prestações efetivamente cobradas atingiram
o vulto de R$ 8.702,36, a evidenciar a capitalização dos juros na espécie.
Encargos moratórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A configuração da mora dos embargantes-executados exsurge
incontroversa da análise dos autos, cumprindo enfatizar que os encargos moratórios
pactuados no instrumento particular de confissão de dívida que lastreiam a execução
amoldam-se ao ordenamento jurídico vigente, sendo oportuno anotar que, no ajuste em
exame, não está previsto o emprego da comissão de permanência, estabelecendo o
contrato (fls. 98/104) que, na hipótese de inadimplemento, serão devidos juros
remuneratórios à taxa contratada (juros remuneratórios estipulados para o período de
normalidade), juros de mora de 1% e multa de 2% (cláusula 6, fls.102).
Assim, no período de anormalidade contratual e até final
pagamento, serão devidos os juros remuneratórios à taxa contratada para as operações
financeiras, os juros legais de mora e a multa moratória de dois por cento sobre o débito,
por isso que, bem ao contrário do que aduzem os executados-embargantes no apelo, o
demonstrativo de débito elaborado pelo exequente é claro ao demonstrar que foram
utilizados apenas os encargos regularmente pactuados (fls. 108).
Regularidade do demonstrativo de débito apresentado pelo
exequente-embargado.
Sem razão os recorrentes também no ponto em que impugnam o
demonstrativo do débito elaborado pelo exequente, tanto é que questionada planilha
contempla a evolução da dívida, com a aplicação dos encargos legitimamente
convencionados (fls. 108).
Desnecessária, ainda, a apresentação de extratos bancários,
porquanto não se cuida de contrato de abertura de crédito em conta corrente, mas, sim, de
contrato representativo de renegociação de dívida, no qual foram estipuladas parcelas
fixas e seus vencimentos, suficiente o demonstrativo do débito elaborado pelo exequente
para a aferição dos seus contornos.
Dispositivo.
Em suma, acolho em parte o recurso e julgo parcialmente
procedentes os embargos do devedor para determinar o recálculo do valor do débito
exequendo, com a finalidade da exclusão da capitalização dos juros, em qualquer
periodicidade. E, diante desse quadro, tem-se que houve sucumbência recíproca, mas não
equivalente, de sorte que, sendo imprescindível a redefinição dos encargos sucumbenciais,
arcarão os embargantes-executados com o pagamento de 80% do valor das custas
processuais, arcando o exequente-embargado com os 20% remanescentes. E, observado o
mesmo critério, os honorários devidos ao advogado do exequente-embargado ficam
arbitrados em 12% sobre o valor do débito exequendo e a verba honorária cabente ao
patrono dos embargantes-executados fixada em 3% sobre a mesma base de cálculo.” (fls.
346/349).
Ademais, oportuno é realçar que “o Juiz não está obrigado a
responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a
responder um a um todos os seus argumentos” (RJTJESP 115/207), certo é, outrossim, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“o Juiz não está obrigado a citar dispositivos legais em suas decisões, embora lance mão
dos seus regramentos. O magistrado está obrigado a fundamentar suas decisões, mas não
legalmente, ou seja, citando artigos de Lei” (JTJ 265/455).
E mesmo que se considerasse viável emprestar efeitos infringentes a
este recurso, a insurgência não prosperaria na hipótese de que se cuida, porquanto fundada
em argumentos que, já tendo sido apreciados pela Turma Julgadora, não servem para abalar
os fundamentos do acórdão profligado, não fosse bastante a circunstância de que o recurso
aclaratório não se presta à modificação do acórdão, seja no seu alcance, seja na sua
conclusão, não se justificando que o inconformismo da parte com o resultado do
julgamento possa autorizar o acolhimento dos embargos declaratórios.
Logo, inexistindo omissão, contradição e obscuridade no aresto
impugnado que cumpram ser supridas, caso reputem que houve violação à legislação
constitucional e infraconstitucional, devem os embargantes agitar os temas por meio dos
recursos próprios, mesmo porque não se reveste estes embargos de idoneidade jurídico-
processual para sanar eventual equívoco do julgado na aplicação da norma legal.
Ante o exposto, rejeito ambos os embargos de declaração.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)